Tribunal: TCU
Processo: 027.185/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo avaliar a contratação de empresa para ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água em Vilhena/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, no edital de licitação da Concorrência Pública 001/SAAE/2019, que visou a contratação de empresa para ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água em Vilhena/RO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Vilhena/RO (SAAE-RO), com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, das seguintes situações atinentes ao edital da Concorrência Pública 001/SAAE/2019, a fim de aperfeiçoar os procedimentos licitatórios: 9.1.1. deficiência na definição dos critérios de aceitabilidade dos preços, haja vista a não fixação de preços unitários máximos, em afronta ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 259; 9.1.2. a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, conforme disposto no art. 14 do Decreto 7983/2013; 9.1.3. os parâmetros para as taxas de Benefício e Despesas Indiretas - BDI para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia foram fixados por meio do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.1.4. a ampliação da meta de atendimento com inclusão de novos serviços na planilha orçamentária deve ser negociada entre os órgãos partícipes do Termo de Compromisso, uma vez que, de acordo com o TC 424.365-74/2014, cláusula décima oitava, qualquer alteração deve ser feita por meio de termo aditivo, provocada pelo compromissário ou pelo interveniente executor, sendo necessária, para sua implementação, a concordância da compromitente; 9.1.5. previamente ao início das obras, é necessário confirmar a disponibilidade ou, ao menos, a previsão dos recursos correspondentes, com vistas a evitar a futura paralização da execução por falta de recursos; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, ao Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Vilhena/RO (SAAE-RO) e à Caixa Econômica Federal; 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.